Tribunal: TJES
Processo: 5003524-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003524-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: ELIO DE MATOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento devido à Decisão na qual o MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa
ajuizada em face de Elio de Matos (processo nº 5008997-78.2021.8.08.0024), declarou de ofício a incompetência do Juízo para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Nova Venécia-ES, onde se localiza o domicílio do Requerido.

No recurso de ID 1386120, pugna a Agravante pela concessão da justiça gratuita, bem como pela reforma do
decisum
ante “
a existência da cláusula de eleição de foro contida no Contrato de Financiamento
”, cuja validade se verifica da exegese da Súmula 335 do STF. Afirma ainda que “
a Súmula 33 do STJ entendeu que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida e reconhecida somente por meio de exceção oposta pelo réu
”
.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 09 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003524-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: ELIO DE MATOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento devido à Decisão na qual o MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa
ajuizada em face de Elio de Matos, declarou de ofício a incompetência do Juízo para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Nova Venécia-ES, onde se localiza o domicílio do Requerido.

Nas razões recursais, pugna a Agravante,
ab initio
, pela concessão da justiça gratuita, ao argumento de que foi decretada a sua liquidação extrajudicial “
justamente pela severa crise financeira que atravessa – fato este que é incontroverso – e pode, ainda, ser comprovado por meio do balanço patrimonial anexo, onde é possível observar o montante do
PREJUÍZO ACUMULADO

encontra-se na ordem de
R$ 470.204.000,00 (quatrocentos e setenta milhões e duzentos e quatro mil reais)
”.

Como se sabe, o enunciado da Súmula nº 481
do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ preceitua que a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de comprovação da alegada incapacidade financeira, a qual reputo evidenciada ante a juntada do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado de ID 1386123 – págs. 1/2, documentos que apontam para a situação financeira deficitária da Agravante, que vem acumulando diversos prejuízos, o que corrobora sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, pelo que concedo a benesse da justiça gratuita postulada.

Quanto ao pedido de reforma do
decisum
, a Agravante pugna pelo processamento da demanda originária no Juízo de Vitória pois além de o Contrato de Financiamento firmado entre as partes contemplar cláusula de eleição de foro (Cláusula vigésima sétima), cuja validade se verifica da exegese da Súmula 335
do STF, “
a Súmula 33 do STJ entendeu que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida e reconhecida somente por meio de exceção oposta pelo réu
”
.

Embora o Enunciado 33 do STJ não se aplique às hipóteses de incidência do Código de Defesa do Consumidor - CDC, nas quais se autoriza a declinação de ofício da competência territorial para o foro de domicílio do consumidor quando este figurar no polo passivo da demanda, tenho que razão assiste à Agravante.

Isso porque, conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, “
a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente
” (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe de 20/11/2018), impedimentos não verificados nos autos.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. PRODUTOR RURAL. CRÉDITO RURAL. PECULIARIDADES. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. NULIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1 . A teor do que dispõe o artigo 2º, do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final . 2. Na hipótese, conquanto o objeto jurídico entabulado entre as partes seja Cédula de Produto Rural sacas de café , tenho que uma das partes é pessoa física presumivelmente vulnerável e destinatária final do produto adquirido, razão pela qual deve ser reconhecida a relação de consumo entre as partes. 3.
Reconhecida a relação de consumo existente entre as partes, ressalto que os Tribunais Superiores, bem como este egrégio Tribunal, em diversas oportunidades, reconhecem a nulidade da cláusula de eleição de foro, se restar demonstrado que sua prevalência resultará em inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.
4. Na hipótese, trata-se de ação ajuizada por idoso Agravante conta com 71 anos de idade (fl. 11) e impor-lhe o deslocamento para a Comarca de Londrina, Paraná, (fl. 30) para dirimir um conflito contratual seria submetê-lo a um ônus desproporcional e obstar o próprio acesso à justiça. 5. Decisão reformada. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045199000410, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o financiamento foi utilizado pela executada com a finalidade de insumos para a atividade empresarial da principal devedora. 2. Se isso é verdade, não se pode deixar de observar que a jurisprudência mais atual do c. STJ tem adotado a teoria finalista mitigada para fim de aferição da qualidade de consumidor, o que permite que, mesmo que o negócio jurídico tenha como finalidade fomentar a atividade empresarial (ou seja, sua utilização como insumo), admita-se como consumidor aquele que demonstrar situação de hipossuficiência jurídica, econômica. 3. Ademais,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que nos contratos de adesão como o que se analisa - a cláusula de eleição de foro deve ser afastada nas hipóteses em que demonstrada sua abusividade, seja em razão da hipossuficiência de um dos contratantes, seja pela demonstração da dificuldade imposta ao acesso da parte ao Poder Judiciário para exercício de sua ação ou defesa.
4. A mutuária é uma sociedade empresária de pequeno porte, localizada em Município no interior deste Estado, sendo a mutuante uma instituição financeira cujas capacidades técnica, financeira e fática são notórias neste Estado, de modo que os executados devem ser considerados hipossuficientes em relação à agravante e, neste contexto, impor sejam todas as questões decorrentes do contrato dirimidas no foro da cidade de Vitória poderia impedir que os agravados exerçam seu direito de acesso ao Poder Judiciário. 5. Diante deste panorama, também
não procede o argumento do recorrente quanto à aplicabilidade do verbete n. 33 da súmula do c. STJ ao caso destes autos, e isso porque o CDC permite o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo que não seja aquele de domicílio do consumidor, afastando, via de consequência, o verbete sumular, sendo majoritário o entendimento jurisprudencial no sentido de que, neste caso, trata-se de competência de natureza absoluta
. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189014665, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA INDEFERIMENTO DA ARGUICÃO DE INCOMPETÊNCIA CONTRATO DE FRANQUIA - FORO DE ELEIÇÃO CONTRATO DE ADESÃO HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA DO FRANQUEADO DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1.
O entendimento da Corte Superior acerca da inserção de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é no sentido de sua validade e eficácia, salvo quando verificada a hipossuficiência do aderente e a inviabilidade de seu acesso à justiça. Deste modo, deve-se aferir se a parte que aderiu ao negócio possui condições financeiras, técnicas e jurídicas suficientes para compreender os termos pactuados e se o seu acesso à justiça restará dificultado pela concordância com o foro de eleição estipulado no contrato.
2. In casu , é inegável a dificuldade de acesso ao Judiciário e do exercício da ampla defesa por parte do agravado, porquanto evidente que o deslocamento e a estada dos representantes legais do agravado no foro eleito no contrato (Fortaleza CE) para acompanhamento e comparecimento aos atos processuais é medida por demais onerosa, restando fatalmente comprometida a garantia do seu direito à plena defesa. 3. Assim, conclui-se que agiu com acerto o magistrado singular ao afastar a cláusula de eleição de foro, a fim de que seja restabelecido o equilíbrio contratual entre as partes, de forma a conferir àquela que é econômica e estruturalmente a parte mais fraca, a oportunidade de discutir com maior facilidade o negócio celebrado com o agravante. 4. Impõe-se a manutenção da decisão que determinou o processamento e julgamento da ação originária no foro do domicílio do agravado. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013475, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 07/10/2020)
Sem grifos no original

Logo, mostra-se possível o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro firmada em contrato de adesão se demonstrado que sua prevalência resultará em inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.

Tais circunstâncias, contudo, não são aferíveis no caso em tela, seja porque o Executado sequer chegou a ser citado, não se pronunciando, pois, acerca de eventual abuso relativo à eleição do foro, seja porque o próprio tramitar do processo em meio eletrônico –
in casu
, PJe – já facilita o acesso das partes aos autos.

Assim, não vislumbro motivos, ao menos nessa oportunidade, em que ainda não ocorreu a triangularização da relação jurídica, para pronunciar a nulidade da cláusula de eleição de foro.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de conceder a gratuidade da justiça à Dacasa Financeira S/A, bem como declarar a competência do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória para processar e julgar a demanda registrada sob o nº 5008997-78.2021.8.08.0024.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SÚMULA 33 DO STJ AFASTADA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – APLICAÇÃO –
RECURSO PROVIDO.

1- Demonstrada documentalmente a situação financeira deficitária da Agravante, que se encontra em liquidação extrajudicial e acumulando diversos prejuízos, é de se conceder a benesse da justiça gratuita postulada.

2- A Súmula 33 do STJ não se aplica às hipóteses de incidência do CDC, nas quais se autoriza a declinação de ofício da competência territorial para o foro de domicílio do consumidor quando este figurar no polo passivo da demanda.

3- Conforme entendimento do STJ, “a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente” (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP).

4- Caso concreto em que não se mostra possível reconhecer a nulidade da cláusula de eleição de foro firmada no contrato de adesão, seja porque o Executado/Agravado sequer chegou a ser citado, não se pronunciando acerca de eventual abuso relativo à eleição do foro, seja porque o próprio tramitar do processo em meio eletrônico já facilita o acesso das partes aos autos.

5- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.